Tribunal: TJDFT
Processo: 0711928-05.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE EXTORSÃO QUALIFICADA E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INAPLICABILIDADE. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos por J.C.R. contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos defensivos, mantendo a condenação pelos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §§ 1o e 3o, primeira parte, do CP), extorsão mediante sequestro (art. 159, caput e § 1o, do CP) e tortura (art. 1o, I, “a”, c/c § 4o, II e III, da Lei no 9.455/97), afastando o delito de lavagem de dinheiro. A embargante alega omissão quanto à fundamentação acerca da forma de concurso entre os delitos remanescentes e quanto à aplicabilidade da continuidade delitiva entre os crimes de extorsão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fundamentação sobre a regra de unificação das penas aplicável aos crimes de extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e tortura; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado incorre em omissão ao não explicitar a regra de concurso de crimes aplicada à unificação das penas dos delitos pelos quais a ré foi condenada.
4. A ré praticou três crimes distintos — extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e tortura — mediante mais de uma ação, o que impõe a aplicação da regra do concurso material, com cumulação das penas privativas de liberdade, nos termos do art. 69 do Código Penal.
5. A continuidade delitiva exige crimes da mesma espécie e homogeneidade de execução, conforme art. 71 do Código Penal.
6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de continuidade delitiva entre extorsão qualificada e extorsão mediante sequestro, por se tratar de delitos autônomos, com elementos e momentos consumativos distintos.
7. Inexistem, no caso concreto, identidade de espécie e homogeneidade aptas a autorizar o reconhecimento da continuidade delitiva, razão pela qual se mantém a unificação das penas pelo concurso material.
8. A integração do julgado supre a omissão apontada, sem alteração do resultado anteriormente proclamado, preservando-se a pena definitiva fixada em 26 (vinte e seis) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 13 (treze) dias-multa, à razão mínima legal.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.